Tribunal: STF
Processo: ARE 1473211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PADRÃO DE REFERÊNCIA DO QUADRO GERAL DE SERVIDORES. ART. 93, §7º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 75/2004. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE OPTAR PELA PERMANÊNCIA DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POR MAIORIA. RECURSO INOMINADO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30, inciso I; 37, caput e inciso X; 61, §1º, inciso II; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto aos pedidos de limitação da jornada de trabalho, horas extras e concessão do adicional de insalubridade, em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 que assim dispõe:



    Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.



    Assim, transcrevo os principais fundamentos jurídicos apresentados pelo em. Magistrado a quo, que adoto como razões de decidir:



    [...]



    No mérito, a divergência está em se estabelecer o grau adequado do adicional de insalubridade, a carga horária de trabalho da jornada semanal, bem como o eventual dever de pagar horas extraordinárias.



    Os pedidos da autora merecem prosperar.



    O requerido sustenta que a Lei n° 7.394/85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, não se aplica aos servidores municipais e aduziu que possui autonomia para legislar sobre a jornada de trabalho da categoria e que, conforme a Lei Complementar Municipal nº 76/04, a carga horária do técnico em radiologia, é de 30 horas semanais. Todavia, não lhe assiste razão.



    Conforme o disposto no art. 22, XVI, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre o exercício profissional é privativa da União.



    Imbuída dessa competência, a União legislou sobre a categoria dos técnicos em radiologia, mediante a Lei Ordinária n° 7.394/85, onde estabeleceu, em seu art. 14, que a jornada de trabalho semanal será de 24 horas semanais:



    "Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais".



    Assim, a LCM n° 76/04, que amplia a jornada dos técnicos em radiologia para 30 horas semanais está, portanto, em desacordo com a legislação federal e, por adentrar em competência privativa da União, e merece ser afastada.



    Quanto ao adicional de insalubridade, em que pese a Lei Complementar Municipal n° 2/19, já ter concedido aos técnicos em radiologia que laboram em grau máximo de insalubridade o percentual de 40%, a prova pericial constante no evento 2, LAUDO81, concluiu que a autora labora em grau máximo de insalubridade "devido à exposição de radiação ionizante"; e, contrariamente do definido pela LCM n° 75/04, a já citada Lei Federal n° 7.394/85, em seu art. 16, fixou um adicional de 40% sobre o vencimento do profissional que labora em tais condições:



    "Art. 16 - O salário-mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade."



    Assim, assiste razão à parte autora em suas pretensões de exigir do demandado a redução da jornada de trabalho aos parâmetros fixados pela legislação federal, ou seja, 24 horas semanais; de receber adicional de insalubridade em grau máximo; e de indenização pelas horas de sobrejornada trabalhadas semanalmente (seis horas) além do limite de 24 horas da jornada legal.



    É importante registrar, até para evitar demandas futuras, que não haverá reflexo sobre as demais verbas, até mesmo para evitar o efeito exponencial, em que rubricas diferentes servem de base de cálculo entre si.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente